Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706783-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Manutenção do Indeferimento da Benesse VERONICA MELO BORGES interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora. Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à agravante. Explico. Da leitura do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela contida caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo 1o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Analisando os autos, é possível notar que a agravante é servidora aposentada do Ministério do Planejamento e aufere renda bruta superior a nove mil reais, conforme consta no contracheque juntado aos autos (ID no 23823255). A renda líquida da autora perfaz quantia superior a quatro mil reais. Portanto, os documentos acostados à origem demonstram que a parte percebe remuneração superior a 5 (cinco) salários mínimos, teto considerado tanto nesta Egrégia Oitava Turma Cível, quanto na Defensoria Pública para atendimento de hipossuficientes. Embora a agravante aduza inúmeras dificuldades financeiras, a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processais não ficou comprovada nos autos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator